Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709759-30.2023.8.07.0014 RECORRENTE: MARIANO LUIS MENDES BITTENCURT RECORRIDA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE ENTREGA DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada com o objetivo de obter a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de que a administradora de consórcio teria prometido a entrega de imóvel mediante pagamento inicial. O autor afirmou que a promessa não foi cumprida, pois o imóvel não foi entregue e sequer pertenceria à ré. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O autor interpôs apelação visando à concessão da justiça gratuita, à rescisão contratual com restituição dos valores e à condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) definir se houve descumprimento contratual por parte da administradora de consórcio, com promessa de entrega de imóvel; (iii) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça pode ser concedida em grau recursal quando demonstrada a impossibilidade de o apelante arcar com os custos do processo, nos termos do art. 98 do CPC. No caso, o autor comprovou estar desempregado, fazendo jus ao benefício, sem efeitos retroativos. 4. A inexistência de documento comprobatório da promessa de entrega de imóvel ou liberação de carta de crédito em prazo certo afasta a alegação de inadimplemento contratual por parte da administradora de consórcio. 5. A ausência de comprovação de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço impede a rescisão contratual por culpa da ré e, por conseguinte, a devolução imediata das parcelas e a indenização por danos morais. 6. A fixação dos honorários de sucumbência no percentual mínimo de 10% do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC, é compatível com a complexidade da causa e com a atuação profissional nos autos, não se justificando sua redução. IV. Dispositivo 5. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o e § 11; 98; CC/2002, arts. 139, I e 145; CDC, arts. 6o, III, e 53, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 12.09.2012 (recursos repetitivos); TJDFT, Acórdão 2006575, 0734999-26.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025; TJDFT, Acórdão 1652255, 0702573-60.2021.8.07.0002, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 09.12.2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, e 37, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovado que foi vítima de propaganda enganosa e indução a erro por parte da vendedora da recorrida, devendo a administradora ser responsabilizada pelos atos de seus prepostos, que agem em seu nome para captar clientes; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pugnando pela inversão do ônus da prova, tendo em vista a sua hipossuficiência econômica, técnica e informacional; c) artigos 139, inciso I, 145 e 171, inciso II, todos do Código Civil, argumentando que ocorreu vício de consentimento com erro substancial sobre a natureza do negócio, logo, o negócio jurídico é anulável, com as partes retornando ao status quo ante, com a restituição integral e imediata dos valores pagos; d) artigos 14 e 20, §1o, do CDC, e 475 do CCB, asseverando que, diante da falha na prestação do serviço e da propaganda enganosa, a rescisão contratual por culpa da administradora é medida que se impõe. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e desta própria Corte de Justiça. Invoca, ainda, dissenso de entendimento em relação a julgado do TJSP quanto à necessidade de reconhecimento do dano moral em situações de propaganda enganosa e frustração de expectativas legítimas do consumidor, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido objeto da interpretação divergente. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 14, 20, §1o, e 37, §1o, todos do CDC, 139, inciso I, e 145, ambos do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça: “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Confira-se: ““A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever as conclusões em relação (...) aos requisitos da inversão do ônus da prova demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (REsp n. 2.204.163/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 171, inciso II, e 475, ambos do CCB, uma vez que porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no aludido dissenso pretoriano quanto à necessidade de reconhecimento do dano moral, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal objeto de interpretação divergente por diferentes tribunais da Federação impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).” (AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios, com a inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025